Tribunal: TCU
Processo: 033.198/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi considerado ilegal ato de pensão militar e negado o seu registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha em face do Acórdão 2694/2023-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao Ato de Pensão Militar e-Pessoal no 9481/2022 - Inicial, de interesse da Sra. Marli Francisca Cruz dos Santos, além de determinar outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2694/2023-TCU-Plenário ; 9.3. com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno; e no art. 7o, § 1o, da Resolução- TCU 353/2023, considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão inicial de pensão militar de interesse de Marli Francisca Cruz dos Santos; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.